Tribunal: TJMMG
Processo: 2000114-07.2025.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000114-07.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 14/08/2025 Publicação: 21/08/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscussão de matéria já apreciada no recurso de apelação. - A ausência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 542 do Código de Processo Penal Militar no acórdão combatido obsta o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo 3º Sgt PM Sérgio Pereira da Costa, contra o acórdão publicado em 24 de julho de 2025 (Evento 23). O referido acórdão, à unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial, para reformar a sentença e rejeitar o pedido de absolvição sumária formulado pela defesa, determinando o retorno dos autos ao Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), para regular prosseguimento do feito, com a realização da instrução criminal. Inconformada, a defesa do embargante alegou, em suma, a existência de omissão no acórdão embargado. Salientou que, na sentença de absolvição sumária, concluiu-se que não foram evidenciados elementos essenciais à caracterização do tipo penal previsto no art. 251 do Código Penal Militar (CPM): I) conduta fraudulenta (ardil, artifício ou qualquer outro meio fraudulento); II) vantagem ilícita auferida em prejuízo alheio; e III) dolo específico de enganar ou induzir alguém a erro, com finalidade de obtenção de benefício indevido. Afirmou que, no que tange ao dolo específico de enganar ou induzir a Administração Militar, estabeleceu o acórdão combatido que a matéria haveria de ser apurada em instrução criminal, por incidência do princípio in dubio pro societate. Destacou, contudo, que a conduta fraudulenta e o recebimento de vantagem ilícita auferida em prejuízo alheio são elementos igualmente essenciais à configuração do tipo penal previsto no art. 251 do CPM e sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ausência aponta, de igual forma, que a conduta narrada na denúncia evidentemente não constitui crime. Ressaltou que a inexistência de elementos essenciais ao tipo penal foi percebida já no âmbito do Inquérito Policial Militar (IPM), cujo encarregado, em seu relatório, concluiu que não ficou comprovada a prática de metassimulação pelo embargante. Alegou que o relatório do IPM foi homologado por decisão da Cel PM Corregedora da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que compreendeu pelo não indiciamento do embargante, por estar provada a inexistência do fato (art. 439, alínea “a”, primeira parte, do Código de Processo Penal Militar). Pontuou que a conclusão do IPM foi amparada por robustas provas que demonstraram, de forma inequívoca, a inexistência de conduta fraudulenta, pois foi devidamente comprovada a condição clínica do embargante de dor crônica, incapacitante e de difícil controle. Aduziu que o embargante foi submetido a tratamento ininterrupto com bloqueios antiálgicos seriados, venoso e oral, bem como fisioterapia desde o ano de 2016 e que todos os atestados médicos apresentados no período de agosto de 2020 a janeiro de 2021 foram devidamente homologados pela Junta Central de Saúde (JCS). Frisou que foi comprovada a condição clínica do embargante, tanto antes do período narrado na denúncia quanto durante e após ele, enfatizando que os atestados foram emitidos por médico responsável pelo tratamento e foram confirmados por relatório médico e laudo do Instituto Médico Legal (IML). Asseverou que, na investigação, ficou comprovado que o embargante não realizou nenhuma prática ou conduta incompatível com o tratamento e com as recomendações médicas. Ressaltou que não há vantagem ilícita percebida, pois esta pressupõe ofensa ao ordenamento jurídico, o que não se verificou na hipótese em exame. Assinalou que a criminalização do tratamento médico do embargante, acometido de dor crônica incapacitante, compromete diretamente a dignidade da pessoa humana. Salientou que a Constituição Federal (CF) garante à pessoa enferma o direito de buscar tratamento e de se afastar temporariamente de suas funções, quando acometida por enfermidade incapacitante, não sendo isso privilégio ou manobra fraudulenta, mas, sim, um direito público subjetivo. Afirmou que, no caso, o contexto clínico e o tratamento médico do embargante foram devidamente comprovados nos autos e, em razão disso, o CPJ concluiu pela absolvição sumária em decorrência da atipicidade da conduta, com arrimo no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal (CPP) Por fim, requereu: sejam recebidos e acolhidos os Embargos de Declaração opostos, com o fim de instar a ínclita Câmara Julgadora a se pronunciar sobre a matéria suscitada e quanto os fundamentos de ordem normativa federal, por violação das normas previstas art. 251 do Código Penal Militar e art. 397, III, do Código de Processo Penal, bem como de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 normativa constitucional, por ofensa ao art. 1º, III, art. 6º e art.196, todos da CR/88 – Evento 30. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Do exame dos autos, conclui-se que a decisão embargada não apresenta qualquer vício quanto à fundamentação adotada, inexistindo qualquer omissão, conforme alegado pelo recorrente. Ficaram claras, no acórdão recorrido constante do evento 23, as razões que levaram esta Segunda Câmara a reformar a sentença e rejeitar o pedido de absolvição sumária formulado pela defesa, determinando o retorno dos autos ao Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), para regular prosseguimento do feito, com a realização da instrução criminal, veja-se: A despeitos dos fundamentos invocados por parte do CPJ, compreendo que a existência ou não do dolo de fraudar a Administração Militar deve ser apurada em instrução criminal, sob o crivo do contraditório, momento em que poderemos afirmar, com a devida certeza, se houve ou não a prática do crime de estelionato, sem correr o risco de fazer um prejulgamento da demanda. Percebe-se que, no Inquérito Policial Militar, há elementos indiciários que corroboram tanto a versão do réu (depoimentos de testemunhas e documentos médicos) quanto a versão da acusação (exame pericial da JCS concluindo pela existência de indícios de metassimulação). Ora, a absolvição sumária, nos termos propostos por parte do CPJ, só é admissível quando manifestamente o fato é atípico ou inexistente, o que não se vislumbra na hipótese em exame. A existência de dúvida, ainda que mínima, relativa à configuração do dolo não conduz, nessa etapa inicial do processo, à absolvição sumária, pelo contrário, revela a necessidade de prosseguimento da instrução do feito para a devida apuração da caracterização ou não do elemento subjetivo do tipo penal. Inclusive, o fato de haver divergência do CPJ quanto à absolvição sumária já demonstra que não ficou cristalinamente comprovada, de plano, a ausência de dolo na conduta do réu, que, repito, será mais bem apurada no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ressalto, por fim, que a rejeição da absolvição sumária não faz coisa julgada formal e material, de modo que nada impede que o acusado venha a ser absolvido na sentença, caso os fatos descritos na denúncia não sejam confirmados em juízo, salientando-se, apenas, que não se pode retirar, de forma prematura, a possibilidade de o Ministério Público produzir provas em desfavor do réu. Como visto, a absolvição sumária, nos termos propostos por parte do CPJ, só é admissível quando manifestamente o fato é atípico ou inexistente, o que não se vislumbrou na hipótese em exame. A existência de dúvida, ainda que mínima, quanto a qualquer elemento essencial do tipo penal deve ser apurada em instrução criminal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sob o crivo do contraditório, momento em que poderemos afirmar, com a devida certeza, se houve ou não a prática do crime de estelionato, sem correr o risco de fazer um prejulgamento da demanda. Nesse contexto, julgo que as alegações do recorrente não encontram esteio e foram devidamente apreciadas na decisão combatida, não havendo qualquer violação a qualquer dispositivo legal ou princípio constitucional. Nessa perspectiva, observa-se que o embargante, não se conformando com os fundamentos da decisão proferida por esta Turma Julgadora, pretende, em realidade, rediscutir a matéria já enfrentada no acórdão e obter um novo julgamento, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido, encontra-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.432/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020) (Destaque-se). Desse modo, a ausência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 542 do CPPM na decisão combatida, isto é, contradição, obscuridade, omissão e ambiguidade, impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento. A propósito, nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Observe-se: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - INCONFORMISMO COM O RESULTADO - VERIFICAÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para rediscutir os termos da decisão colegiada, ainda que sob a alegação de prequestionamento. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.23.236765-6/002, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 10/07/2024, publicação da súmula em 10/07/2024) (Destaque-se). EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL -CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO (ART. 213, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) - AMBIGUIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implica a rejeição da pretensão aclaratória. 2. Os embargos declaratórios não se prestam a rediscussão da causa, e, ainda que opostos com objetivo de prequestionamento, devem guardar correspondência com as situações previstas no CPP art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 619, o que não se observa no presente caso. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.121061-6/002, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/07/2024, publicação da súmula em 09/07/2024) (Destaque-se). EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -PREQUESTIONAMENTO -REJEIÇÃO. -O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal. - Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir teses amplamente debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, mesmo que para fins de prequestionamento. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.218797-9/002, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/07/2024, publicação da súmula em 04/07/2024) (Destaque-se). Diante do exposto, REJEITA-SE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de agosto de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator